Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-27.2021.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000330-27.2021.8.11.0045

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LOREGIAN TINTAS LTDA - CNPJ: 28.038.464/0001-06 (EMBARGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), DIEGO LOREGIAN - CPF: 064.523.191-67 (EMBARGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (EMBARGANTE), DIEGO LOREGIAN - CPF: 064.523.191-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

3.
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com a tese da parte ou com o precedente tido pela mesma como correto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro manejado por
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
e
SICREDI OURO VERDE MT
(id. 172483687 – págs. 1 a 7), e o segundo por
ICATU SEGUROS S.A.
(id. 172490174 – págs. 1 a 6), contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva e, no mérito, negou provimento aos seus recursos de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, os requeridos/apelantes BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. e SICREDI OURO VERDE MT, ora primeiros embargantes, sustentam que incorrendo em omissão e contradição, o acórdão embargado não esclareceu os motivos pelos quais as razões apresentadas em seu recurso e renovadas neste momento não foram suficientes para a reforma da sentença recorrida.

Ainda, afirmam que o acórdão embargado, ao rejeitar a arguição de ilegitimidade passiva da instituição financeira, diverge da jurisprudência para casos análogos.

Prequestiona os artigos 2º, 3º, 47 e 51, inciso IV, da Lei Federal de n.º 8.078/90 – CODECON, e os artigos 757 e 787 do Código Civil.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

Já a requerida/apelante ICATU SEGUROS S.A., ora segunda embargante, aduz que o acórdão embargado é omisso, eis que não observou a ausência de prova cabal do envio da DPS à seguradora para a formalização do seguro e que a requerente/apelada, ora embargada, não comprovou o fato constitutivo do seu direito.

Também aponta que o acórdão embargado, ao não determinar que a indenização seja limitada ao capital segurado individual e destinada ao banco credor/estipulante, incorreu em contradição.

Prequestiona os artigos 476, 757, 758, 759, 760, 765, 766 e 778 do Código Civil.

Ao final, pleiteia pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, os requeridos/apelantes BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. e SICREDI OURO VERDE MT, ora primeiros embargantes, sustentam que incorrendo em omissão e contradição, o acórdão embargado não esclareceu os motivos pelos quais as razões apresentadas em seu recurso e renovadas neste momento não foram suficientes para a reforma da sentença recorrida.

Não assiste razão aos requeridos/apelantes, ora primeiros embargantes.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca da matéria, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...).

Isso porque, embora sustentem que o seguro prestamista não tenha sido pago diante da suposta desídia do sócio falecido da requerente, ora apelada, em enviar exame médico para a complementação da Declaração Pessoal de Saúde, fato é que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não foi comprovado a notificação do sócio falecido acerca de tal exigência.

Por oportuno, insta consignar que documento de id. 168831651 – pág. 1, qual seja, uma comunicação entre a seguradora, ora segunda apelante, e a corretora de seguros da instituição financeira, ora primeiro apelante, por si só, não comprova a tese defendida de que o sócio falecido da requerente, ora apelada, tinha ciência da recusa da proposta do seguro prestamista, haja vista que, além de se tratar de uma comunicação interna, não há qualquer evidência de que tenha tomado ciência da referida comunicação.

Nesse passo, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia aos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, in verbis:

(...).”

Já no que diz respeito a questão acerca da ilegitimidade passiva da instituição financeira, restou expressamente consignado que:

“(...).

O requerido BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., ora primeiro apelante, preliminarmente, aponta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que é mero estipulante da apólice de seguro supostamente contratada pela segurada junto à ICATU SEGUROS S.A.

Não assiste razão ao requerido, ora primeiro apelante.

A uma porque, o seguro prestamista foi contratado acessoriamente à Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do banco requerido, ora primeiro apelante, de modo que, tratando-se de relação consumerista, a teor do que dispõem os artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, a cadeia de fornecedores responde de forma solidária por eventual defeito na prestação de serviço.

A propósito, vejamos o que dispõem os supramencionados artigos:

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.
” (grifo nosso).

(...).

“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.” (grifo nosso).

Acerca do decidido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SEGURO PRESTAMISTA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROPOSITURA DA LIDE - GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – FALECIMENTO DO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA AVENÇA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

O Banco estipulante é parte legítima para figurar na Ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento
.

Segundo o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabido arguir ausência de interesse de agir do autor.

Se foi pactuado seguro prestamista, no caso de falecimento do segurado é devido o cumprimento da obrigação securitária de quitar o saldo devedor existente no contrato de financiamento.

Inexiste interesse recursal quando a questão contra a qual se insurge o recorrente nem ao menos foi debatida na lide.

(N.U 0002258-33.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)”

E, a duas porque, se o banco requerido, ora primeiro apelante, é o estipulante e um dos beneficiários do seguro contratado, evidentemente, dúvida nenhuma há quanto sua legitimidade passiva.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., ora primeiro apelante
.

(...).”

Por sua vez, a requerida/apelante ICATU SEGUROS S.A., ora segunda embargante, aduz que o acórdão embargado é omisso, eis que não observou a ausência de prova cabal do envio da DPS à seguradora para a formalização do seguro e que a requerente/apelada, ora embargada, não comprovou o fato constitutivo do seu direito.

Não assiste razão à requerida/apelante, ora segunda embargante, haja vista que, conforme já mencionado em linhas acima, acerca desta questão, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...).

Isso porque, embora sustentem que o seguro prestamista não tenha sido pago diante da suposta desídia do sócio falecido da requerente, ora apelada, em enviar exame médico para a complementação da Declaração Pessoal de Saúde, fato é que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não foi comprovado a notificação do sócio falecido acerca de tal exigência.

Por oportuno, insta consignar que documento de id. 168831651 – pág. 1, qual seja, uma comunicação entre a seguradora, ora segunda apelante, e a corretora de seguros da instituição financeira, ora primeiro apelante, por si só, não comprova a tese defendida de que o sócio falecido da requerente, ora apelada, tinha ciência da recusa da proposta do seguro prestamista, haja vista que, além de se tratar de uma comunicação interna, não há qualquer evidência de que tenha tomado ciência da referida comunicação.

(...).”

Ainda, a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com a tese da parte ou com o precedente tido pela mesma como correto.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.

3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos requeridos/apelantes, ora primeiros e segundo embargantes, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos ora em análises apresentam-se como impróprios para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seus não provimentos se impõem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023